Tribunal: TJMT
Processo: 1009489-95.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009489-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), THIAGO RONDON PEREIRA - CPF: 053.981.991-37 (PACIENTE), João Bosco Soares da Silva (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRYDY KARINY RAINHA DE OLIVEIRA - CPF: 052.520.631-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS

–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA –
1
.

ALEGADA ILEGALIDADE E NULIDADE DO FLAGRANTE
–

TORTURA E AGRESSÃO POLICIAL DURANTE A ABORDAGEM –
IN
OCORRÊNCIA – PACIENTE QUE TENTOU EMPREENDER FUGA – NECESSIDADE DE USO MODERADO DA FORÇA
EM RAZÃO DA RESISTÊNCIA À PRISÃO
–

2
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO –

PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
EM
RAZÃO

DA

RENITÊNCIA DELITIVA
DO PACIENTE
–
3
.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– IN
VIA
BILIDADE
–
DEMONSTRADA A
NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

4
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.

Não
se

pode
falar em
nulidade da prisão em flagrante
do paciente e
das provas
daí derivadas
,
porquanto
não foi demonstrada, de forma indene de dúvida, que as escoriações sofridas
por ele
foram deliberadamente causadas pelos
policiais

militares
ou que
estes

estivessem, de alguma maneira, querendo
prejudicar aquele
. Ademais disso,
além de inexistir informações indicando eventual
arbitrariedade por parte do
s
agentes públicos
para prejudicar o
paciente
,
a mera alegação da ocorrência de tortura
não afasta a veracidade da apreensão de
42 porções de cocaína, uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e a significativa quantia de R$ 13.120,00 (treze mil cento e vinte reais) em dinheiro, cuja origem lícita também não foi demonstrada.

2
.
Tem-se por fundamentado o decreto da prisão preventiva do paciente, estando cumpridos, os requisitos autorizadores
à
sua prolação preconizados no art. 312
,
do Código de Processo Penal. Ademais, o
periculum
libertatis
emana
do
risco concreto à ordem pública em razão da
sua
renitência delitiva
o
que, indubitavelmente, coloca em risco a paz social e demonstra a necessidade da medida extrema.

3
.

Na espécie,
são
i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revela
m que
as cautelares mais brandas
são incapazes de garantir a ordem pública
.

4
.

Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eder da Silva Campos, em favor de
Thiago Rondon Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais –
Nipo
– da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de março do corrente ano, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva por
força da
decisão prolatada na audiência de custódia.

O impetrante afirma que o paciente sofreu agressões físicas por ocasião do flagrante, situação que torna ilegal

sua prisão, razão pela qual requereu
seu
relaxa
mento
, todavia, o pleito foi indeferido pela autoridade indigitada de coatora.

Afirma
que a substância entorpecente foi
“plantada”
pelos agentes públicos, tornando ilegal o flagrante, devendo, pois, ser reconhecida “
a nulidade de todas as provas do processo, tendo em vista que todas derivaram de tortura, fruto de coação policial
”.

Assevera que a prisão cautelar do paciente é desnecessária, uma vez que não ficou demonstrado o
periculum
libertatis
, porquanto os fatos não demonstraram periculosidade exacerbada; ressaltando, outrossim, que, na hipótese, não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e, por isso, a decisão que a decretou carece de fundamentação idônea.

Ressalta
que a quantidade de entorpecente apreendido não indica a periculosidade do paciente
;
e
que, no caso em apreciação, são suficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas, listadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas postula, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, a fim de que seja colocado imediatamente em liberdade, ou, subsidiariamente, a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
I
D

128955688
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
130155196
, no
s
qua
is
fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do
paciente
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
I
D
130441651
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegação de que o paciente sofreu tortura por parte dos policiais militares na oportunidade de sua abordagem, na
tentativa
de

nuli
ficar

sua
prisão em flagrante e as provas
daí derivadas
, é imperioso registra
r
que não foi demonstrada, de forma indene de dúvida, que as escoriações sofridas
pelo favorecido
foram deliberadamente causadas pelos agentes públicos,
eis que está
desprovid
a
de
qualquer veracidade
a afirmação de
que

estes
estivessem, de alguma maneira, querendo
prejudic
ar aquele
.

Ademais,
além de inexistir
, nestes autos,
informações indicando
a prática de
eventual
arbitrariedade por parte do
s policiais
militares
para prejudicar o
paciente
,
impõe-se reconhecer
que a
mera alegação da ocorrência de tortura
não afasta a veracidade da apreensão de
42 porções de cocaína, uma balança de precis
ão, um simulacro de arma de fogo e a
significativa quantia de
R$ 13.120,00 (treze mil cento e vinte reais) em dinheiro, cuja origem lícita também não foi demonstrada.

Registre-se, ainda, nesse diapasão que
não obstante o laudo pericial de lesão corporal demonstre que as lesões evidenciadas no paciente “
foram ocasionadas por instrumentos contundentes e são consistentes com o histórico dos fatos
”
–
segundo os quais
sofreu
agressões físicas
por parte dos
policiais militares que efetuaram sua prisão
–
e, apesar de sua companheira
Ingridy

Kariny
Rainha de Oliveira também ter afirmado que havia sido agredida
no momento em que foi presa
em flagrante e seu laudo pericial apontar “
uma lesão edematosa localizada em região de mucosa labial interna, superior, a esquerda, com um centímetro de diâmetro”
, o certo é que, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, diferentemente de Thiago,
Ingridy

Kariny
alegou “
não ter sofrido abuso policial
”
.
(ID 128470677, p. 3)

Além do mais
,
conquanto
as declarações de Alex Junior Brito Gomes, lavradas em cartório (ID 128470676), este, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (ID 128470680, p. 14/15), nada disse acerca de ter sofrido agressões físicas, declarando apenas que foi colocado no “
camburão da viatura e a todo tempo pediam para que entregasse a arma de fogo
”, nega
ndo, outrossim, a
prática do crime de tráfico de entorpecentes. Além disso, no termo de liberação de Alex Junior (ID 128470680, p. 23), consta a informação de que foi liberado “
de posse de seus pertences, sem que o mesmo(a)
tenha sofrido qualquer tipo de ofensa a sua integridade física ou psíquica
”.

Se isso não bastasse,
o
Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 317.5.2022.3233, narra que “
AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, O SUSPEITO THIAGO TENTOU EMPREENDER FUGA, TENTANDO PULAR O MURO LATERAL, PORÉM, A GUARNIÇÃO OBTEVE ÊXITO EM REALIZAR A IMOBILIZAÇÃO DO SUSPEITO THIAGO QUE RESISTIU ATIVAMENTE, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MORADA E TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO PARA CONTER E ALGEMAR O SUSPEITO
”; bem como que “
O SUSPEITO THIAGO APRESENTA ESCORIAÇÕES ORIUNDAS DE SUA RESISTÊNCIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. OS DEMAIS SUSPEITOS NÃO APRESENTAM LESÕES CORPORAIS VISÍVEIS
” (ID 12847068, p. 3/5), de modo que as lesões sofridas pelo paciente podem, muito bem, ter decorrido das circunstâncias nas quais
foi
imobilizado, havendo

dúvidas quanto à alegação de que tenha sofrido tortura no momento da sua prisão em flagrante com a finalidade de confessar um crime de roubo, até porque,
ele
já o tinha confessado.

Por outro lado
,
a despeito da
alega
ção

de
ausência de fundamentação,
tanto a

decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente
como aquela que a manteve depois do pedido de revogação, estão
pautada
s
em fundamentação idônea acerca da materialidade e autoria delitivas
,
o mesmo acontecendo
quanto ao
periculum
libertatis
,
uma vez

que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
prolação do referido édito judicial
a garantia da ordem pública,
consubstanciada na
renitência delitiva
do favorecido
e

por conta da
apreen
são
em sua residência
de
42 (quarenta e duas) porções de cocaína, uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo, além da quantia de R$ 13.120,00 (treze mil cento e vinte reais) em dinheiro
, apesar de ter declarado em audiência de custódia que estava desempregado.

A propósito,
vejam-se estes trechos d
a
s
decis
ões
invectivada
s
:

Decisão que
decretou a
prisão preventiva

[...]

Quanto a legalidade da prisão em flagrante comunicada pela digna autoridade policial, verifico nos autos que todas as formalidades, exigidas pela lei, quanto à prisão do segregado, foram
observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e, ainda, que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento
a
prisão em comento.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário:

a)que haja requerimento do MP ou representação da autoridade policial (CPP, art. 311), não sendo cabível prisão decretada
ex

officio
pelo magistrado;

b)que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade);

c)que reste demonstrado o
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o
periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP;

d)que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e

e)que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

De proêmio, é imperioso destacar,
in
casu
, que o custodiado é
reincidente
, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais (ID. 80652840), haja vista ter sido condenado em crime doloso (execução de pena – autos n. 2113-56.2016.811.0042). Ademais, destaca-se que o crime, objeto de lucubração nesses autos, é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Quanto à presença do
fumus
comissi
delicti
, verifico, pelo Laudo Pericial n. 3.14.2022.84410-01 (ID. 80636732), que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de
cocaína
.

No tocante aos indícios de autoria, verifico, pelo depoimento prestado pelo PM CESAR FERNANDO DA SILVA NUNES, que tais indícios se fazem presentes. O referido policial declarou, em suma, que:

“QUE O DEPOENTE RELATA QUE A GUARNIÇÃO RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE NA DISTRIBUIDORA JJ HAVERIA QUATRO SUSPEITOS EM POSSE DE ARMA DE FOGO, E QUE HAVIAM RENDIDO OS FUNCIONÁRIOS E TENTARAM COLOCAR NO INTERIOR DO VEÍCULO UM INDIVÍDUO DE NOME JOSÉ, MAS NÃO CONSEGUIRAM, POIS O MESMO CONSEGUIU SE DESVINCILHAR E FUGIR DOS SUSPEITOS, E APÓS A AÇÃO, OS SUSPEITOS EVADIRAM DO LOCAL EM UM VEÍCULO HONDA/CITY DE COR PRETA E PLACA NJI 0653, UM DOS CLIENTES QUE PRESENCIOU O FATO, SEGUIU O REFERIDO VEÍCULO ATÉ O BAIRRO JACARANDÁ, ONDE VISUALIZOU UM DOS SUSPEITOS DESCENDO NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO REFERIDO. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, E
CARACTERÍSTICAS DO INDIVÍDUOS, A GUARNIÇÃO FEZ PATRULHAMENTO PELO BAIRRO ONDE OBTEVE ÊXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO ALEX NA AVENIDA BANDEIRANTES, E AO SER FEITA A ABORDAGEM, COM O MESMO FOI LOCALIZADO 10 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA EM SEU BOLSO. INDAGADO SOBRE A SUA PARTICIPAÇÃO E A ARMA DE FOGO, O MESMO DECLAROU QUE A REFERIDA ARMA UTILIZADA NA AMEAÇA, TERIA SIDO ESCONDIDA PELO SUSPEITO THIAGO EM UMA REGIÃO DE MATA NO BAIRRO CHAPÉU DO SOL, QUE O DEPOENTE INFORMA QUE EM SEGUIDA A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ O LOCAL NO INTUITO DE LOCALIZAR A REFERIDA ARMA DE FOGO, PORÉM NÃO FOI LOCALIZADA A ARMA DE FOGO, POIS O LOCAL ONDE POSSIVELMENTE O SUSPEITO THIAGO TERIA ESCONDIDO. QUE O DEPOENTE RELATA QUE FOI PERGUNTADO AO SUSPEITO ALEX ONDE O SUSPEITO THIAGO RESIDIA, O MESMO DIRECIONOU A GUARNIÇÃO ATÉ O BAIRRO PEDREGAL, DEPOIS JARDIM LEBLON, MAS FOI SOMENTE NO BAIRRO DISPRAIADO ONDE A GUARNIÇÃO OBTEVE ÊXITO EM LOCALIZAR A CASA DO SUSPEITO THIAGO, E AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, O SUSPEITO THIAGO TENTOU FURAGIR, TENTANDO PULAR O MURO LATERAL, MAS NÃO CONSEGUIU, POIS A GUARNIÇÃO CONSEGUIU REALIZAR A IMOBILIZAÇÃO DO SUSPEITO THIAGO QUE RESISTIU ATIVAMENTE, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA E TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO PARA CONTER E ALGEMAR O SUSPEITO. QUE NA RESIDÊNCIA DO THIAGO FOI LOCALIZADA A SUSPEITA INGRYDY; QUE AO SER REALIZADO A BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO COM O SUSPEITO THIAGO 02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, E POSTERIORMENTE EM BUSCA DOMICILIAR, FOI LOCALIZADO EM SEU QUARTO, NO GUARDA-ROUPAS, 40 PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO E EM UMA BOLSA COM UMA QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$: 13.120,00 EM ESPÉCIE (TREZE MIL, CENTO E VINTE REAIS). PERGUNTADO SOBRE O FATO, O MESMO NOS INFORMOU A LOCALIZAÇÃO EXATA DA REFERIDA ARMA. QUE O DEPOENTE AFIRMA QUE A GUARNIÇÃO INSISTENTEMENTE VOLTOU ATÉ O LOCAL, ONDE PODE LOCALIZAR A REFERIDA ARMA, E AO SER VERIFICADA, FOI CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO; QUE A GUARNIÇÃO PERGUNTOU SOBRE OS DEMAIS INTEGRANTES ENVOLVIDOS NO FATO, ONDE VIERAM A INFORMAR E LEVAR ATÉ O BAIRRO NOSSA SENHORA DA GUIA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, PORÉM, MAS NINGUÉM FOI LOCALIZADO NO ENDEREÇO; QUE O DEPOENTE RELATOU AINDA QUE APÓS OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS OUTROS SUSPEITOS, DESLOCOU ATÉ O BAIRRO AREÃO, NA RUA O, NOVAMENTE NADA LOCALIZADO. QUE DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES COM O USO DE ALGEMAS ONDE FORAM APRESENTADOS PARA PROVIDÊNCIAS PERTINENTES. O SUSPEITO ALEX FOI ENTREGUE NA CENTRAL DE FLAGRANTES DE VÁRZEA GRANDE JUNTAMENTE COM OS OBJETOS RELACIONADO AO MESMO; QUE SOBRE OS SUSPEITOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS THIAGO E INGRYDY, EM SEGUIDA FORAM ENTREGUES NESTA CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ JUNTAMENTE COM OS OBJETOS EM SEU PODER; QUE O
DEPOENTE ACRESCENTOU QUE DURANTE A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, COMPARECEU NA CENTRAL DE FLAGRANTES A ADVOGADA DRª: JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS, OAB/MT: 25955/O, SENDO ENTREGUE A MESMA OS OBJETOS (04 APARELHOS CELULAR E 01 CARTEIRA DE COR PRETA CONTENDO CARTÕES BANCÁRIOS) E SOBRE O SUSPEITO THIAGO INFORMOU QUE O MESMO APRESENTA ESCORIAÇÕES ORIUNDAS DE SUA RESISTÊNCIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. OS DEMAIS SUSPEITOS NÃO APRESENTAM LESÕES CORPORAIS VISÍVEIS.”

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do
fumus
comissi
delicti
, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao
periculum
libertatis
, verifico que a forma em que foram localizados os entorpecentes; os demais elementos (42 porções de substância análoga a cocaína, 01 balança, R$ 13.120,00 em espécie e um simulacro de revólver), demonstram a gravidade concreta dos fatos, justificando a custódia cautelar, do segregado em comento, por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo de, futura, reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo,
por ser o custodiado reincidente em crime doloso do mesmo crime.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, conforme se infere dos julgados que subseguem transcritos, in litteris:

(...).

Por sua vez, vejo como necessária, também, a manutenção da custódia cautelar do segregado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de endereço certo do custodiado em questão. Note-se que, no termo de interrogatório, o custodiado declarou estar desempregado, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do custodiado em comento.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

(...).

Com efeito, por tudo que mereceu registro,
no vertente
caso, vislumbro presente o
periculum libertais
.

Levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão,
no vertente
caso, revelam-se insuficientes a
por
cobro à dedicação do custodiado quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do custodiado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

-

CONVERTO
a prisão em flagrante de
THIAGO RONDON PEREIRA

em prisão preventiva. Observe o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantido separado dos que já tiverem condenação definitiva.
EXPEÇA-SE
o competente MANDADO DE PRISÃO.

[...].

(
ID

80715509, Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1004159-88.2022.8.11.0042
)
.

Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva

[...] Infere nos autos, que o flagrado THIAGO RONDON PEREIRA foi preso em flagrante no dia 25/03/2022, tendo sido aprendida a quantia de 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, com massa total de 109,64 g (cento e nove gramas e sessenta e quatro centigramas), 01 (uma) balança, R$ 13.120,00 (treze mil e cento e vinte reais) em espécie e 01 (um) simulacro de revólver.

O indiciado foi detido pela suposta prática pelo crime de tráfico de drogas, previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, que prevê respectivamente: pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil quinhentos dias-multa) e pena de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O crime que ora é imputado ao acusado, preenche o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, incisos I e II, do CPP, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos e se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto.

O acusado cometeu o presente delito, mesmo já tendo sido condenado por roubo majorado (autos n.º 19020-14.2013.811.0042), cuja pena não foi integralmente cumprida nos autos executivos n.º 0002113-56.2016.811.0042, bem como ostenta outras ações penais, por roubo majorado, furto qualificado, posse de arma e receptação, cujos processos se encontram citados acima.

É de extrema importância destacar, que foi recentemente inserida no artigo 310, § 2º, do Código Penal, a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, in
totum
:

(...).

Os Tribunais Pátrios são uníssonos no sentido de que é perfeitamente cabível a prisão preventiva de sujeitos reincidentes, tendo em vista, que a reiteração delitiva é condição prejudicial à ordem pública, comprovando
a periculosidade do indivíduo.

(...).

Neste sentido, examino que não houve alteração fática na situação do acusado; logo, as exigências legais para a manutenção cautelar permanecem, tais como, a reincidência do investigado, sendo demonstrada pelas respectivas folhas de antecedentes criminais (ID 80652840), demonstrando a contumácia do acusado à reiteração delitiva, deste modo, sendo circunstância legítima para fundamentar a decisão da segregação cautelar, ou seja, da manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública.

Além do mais,
a materialidade do delito
de tráfico de drogas está
configurado
por meio do laudo pericial de n.º 3.14.2022.84410-01, que descreve o material apreendido, tendo sido encontrado, além das drogas, mas também 01 (um) simulacro de revólver e R$ 13.120,00 (treze mil e cento e vinte reais) em espécie, assim como, pelo pelos
indícios de autoria
do crime, diante dos depoimentos dos policiais militares, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

É sabido que nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando há necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Portanto, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do acusado, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, e, coibir a reiteração criminosa, sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria.

Averiguo que a pretensão da defesa é a de nulificação da prisão do autuado, contudo,
tais constatações feitas pelo perito não demonstram suficientemente o nexo entre eventual ilicitude e/ou irregularidade da atuação policial e a apreensão legítima da droga em posse e mantida em depósito pelo investigado
,
de modo que a consequência imediata não é a decretação de nulidade do ato, mas tão somente responsabilização civil, administrativa ou criminal do agente público, a depender do que for demonstrado em procedimento próprio
.

De mais a mais, constou-se do pertinente Boletim de Ocorrência, que
“o suspeito apresenta escoriações oriundas de sua resistência no momento da abordagem”
(ID
80636709
). Logo, considerando que o acusado
empreendeu
-
se
em fuga, as escoriações são provenientes da própria resistência do fugitivo. E todas essas versões e circunstâncias somente serão verificáveis no momento processual adequado, vale dizer, a instrução processual.

À vista disso, eventual conduta ilegal praticada pelos agentes públicos não implica, ao menos nesse momento processual e segundo vejo, a nulidade da prisão e dos elementos de prova coletados
.

(...).

Pois bem, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública e a lei penal, tendo em vista, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos requisitos acima explanados.

Dessa feita, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), pois, são incapazes de evitar a reiteração criminosa e preservar a paz social, tendo em vista, às condenações pretéritas do indiciado (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
05/03/2020).

Observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade ao indiciado, está em conformidade com o ordenamento legal e se encontra devidamente fundamentada, dela constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão do acusado, e por consequência, com as
considerações explanadas, acolho a cota Ministerial, e, por conseguinte,
INDEFIRO
o pleito do indiciado
THIAGO RONDON PEREIRA
para r
evogar a prisão preventiva. [...].

(ID 128470674
).

Verifica-se, pois,
que o
magistrado
justificou a necessidade da decretação da prisão pre
ventiva do paciente
e sua manutenção
em razão d
o concreto risco de
reiteração delitiva, em vista de seus maus antecedentes
, como também
para garantir a regularidade da instrução processual e aplicação da lei penal, considera
ndo, nesse ponto, que ele
não
tem
endereço

fixo, eis que
quando questionado em audiência de custódia,
declarou estar desempregado
.

Nesse contexto d
eve ser registrado
que
agiu
corretamente

o
magistrad
o
, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Destarte, não
obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e aplicação da lei penal
,
diante
da

sua
renitência delitiva
.

De fato, em pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado
no
PJe
(primeiro grau)
,
foi
possível verificar que o paciente
tem
vários registros criminais
em andamento
(Ação Penal n.
0028302-08.2015
.811.0042
,
receptação e porte ilegal de arma de fogo
; Ação Penal n.
0032523-63.2017.8.11.0042
,
furto qualificado e associação criminosa
; Ação Penal n.
0014070-83.2018.8.11.0042
,
embriaguez na condução de veículo automotor
; Ação Penal n.
0036518-50.2018.8.11.0042
,
furto qualificado e associação criminosa
)
, além de uma condenação
à pena de
9 (nove) anos
de reclusão
pela prática do
s
crime
s
de
roubo circunstanciado e corrupção de menor
(Processo Executivo de Pena n.
0002113-56.2016.811.0042)
.

Além disso, impõe-se
asseverar
que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
, como foi demonstrado linhas volvidas, a
pris
ão
provisória d
o
paciente se encontra
devidamente

justificada e
é
imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se que providências menos gravosas não seriam
capazes de
garantir a ordem pública
, até porque mesmo em cumprimento de pena privativa de liberdade por condenação anterior,
o favorecido

foi capaz de novamente se envolver no mundo do crime
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Thiago Rondon Pereira
;

por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022